Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718970-03.2021.8.07.0001 APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO APELADO: MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas pela Embargante e Embargado contra r. sentença que, nos Embargos de Terceiro, acolheu o pedido inicial para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel localizado na QNM 34, Conjunto H, Casa 12, Taguatinga/DF, registrado sob a Matrícula no 12.254. Nas razões recursais da Apelação adesiva Id. 38750335, Maria Helena dos Santos Carvalho pleiteia, inicialmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Preparo comprovado - Id. 38750338 (Embargante). Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, as Apelações devem ser recebidas no duplo efeito, pois a tutela antecipada foi parcialmente concedida à Embargante na decisão interlocutória Id. 38750291. É que a r. sentença proferida pelo MM Juízo a quo se enquadra nas hipóteses do § 1o, V, do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” (g.n.) Além disso, vislumbro haver risco de dano grave ou de difícil reparação no levantamento, pelo menos por hora, da penhora (constrição) sobre o imóvel questionada na presente demanda. Vale salientar, ainda, que a Execução embargada se encontra suspensa, nos termos do artigo 1.052 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo a Apelação interposta pela Embargante nos efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora